Tribunal: TJES
Processo: 0003804-31.2015.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003804-31.2015.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003804-31.2015.8.08.0008

RECORRENTE:
ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO –JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA em face da sentença constante às fls. 91/93, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº PM-B3-762364-1 de lavra da Prefeitura Municipal de São Paulo.

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

Os recorridos, por sua vez, devidamente intimados (id. 5415269) não apresentaram contrarrazões (id. 5415275).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (fl. 11) solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, presunções essas que somente poderão ser afastadas por provas robustas, o que entendo não haver nos autos. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...] a Administração Pública é regida por um regime jurídico de direito público e, consequentemente, está sujeita a restrições e prerrogativas. Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 2006, p. 79):

Isto significa que
a Administração Pública possui prerrogativas ou privilégios, desconhecidos na esfera do direito privado
, tais como a autoexecutoriedade, a autotutela, o poder de expropriar, o de requisitar bens e serviços, o de ocupar temporariamente imóvel alheio, o de instituir servidão, o de aplicar sanções administrativas, o de alterar e rescindir unilateralmente os contratos, o de impor medidas de polícia. Goza, ainda, de determinados privilégios como imunidade tributária, prazos dilatados em juízo, juízo privativo, processo especial de execução,
presunção de veracidade de seus atos.

Para atingir os fins a que se propõe, e em virtude dos quais existe, o Estado necessita desenvolver uma série de atuações, manifestando sua vontade, traduzida na edição de atos e na concretização dos fatos no mundo administrativo, denominado ato administrativo.

O ato administrativo, como tal, possui atributos que o distinguem dos atos de direito privado
, isto é, características que permitem afirmar que ele se submete a um regime jurídico-administrativo.
Um destes atributos é a presunção de legitimidade e veracidade. Através dele, presumem-se, até prova em contrário, que o ato administrativo foi emitido com observância à lei. Pela presunção de veracidade, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração, ou seja, estão dotados de fé pública.

Nesse sentido, somente uma matéria probatória com consistência destacada é capaz de afastar a validade do ato administrativo.

Dos elementos de prova acostados aos autos, não restou evidenciada a efetiva presença de vícios que maculem o procedimento administrativo atinente ao auto de infração lavrado/multa em desfavor do autor.

[...]

No caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial não se mostram suficientes para concluir que houve irregularidade no procedimento administrativo instaurado em desfavor da autora de modo a inquinar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, motivo pelo qual não se torna viável o acolhimento do pedido formulado na inicial.

Quanto a este particular, ressalto que o simples fato de constar no auto de infração classificação do veículo da autora (carga) de modo diverso do que entende devido, não se mostrar suficiente para inquinar a autuação, até porque os demais elementos ali registrados são compatíveis com o que consta do documento do veículo (fl. 15), especialmente sua placa e marca.”
(grifo nosso)

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

Não há nos autos, qualquer prova robusta apta a afastar a veracidade e a legitimidade do Auto de Infração nº
PM-B3-762364-1.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)